Tribunal: TJBA
Processo: 0377570-20.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0377570-20.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINOXSUPER UTILIDADES DO LAR LTDA - ME

Advogado(s): Santos registrado(a) civilmente como ANDRE SILVA SANTOS, MAURICIO AMORIM DOURADO, CELSON RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s):MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA FERNANDA GARRIDO PEREZ, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINARES REJEITADAS. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO FRÁGIL A COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
No que se refere à ausência de capacidade processual da apelante pela baixa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, razão não assiste ao apelado, pois a simples baixa no CNPJ não afasta, por si só, a capacidade da pessoa jurídica para figurar no polo ativo da demanda, pois não configura uma das hipóteses de extinção da personalidade jurídica e tampouco impede a empresa de postular em juízo para fazer valer suas próprias pretensões, já que a situação cadastral perante a Receita Federal tem efeitos meramente fiscais.

2. Ademais, como se pode inferir das disposições constantes dos artigos 45 e 51, do Código Civil, a extinção da sociedade empresária ocorre apenas com o cancelamento do seu registro perante a Junta Comercial, o que não foi demonstrado no caso em tela.

3. Destarte, não há

que se falar em ausência de capacidade da apelante para estar em juízo, e tampouco em irregularidade de representação processual, pois permanece válida a
procuração

outorgada aos seus advogados.

4. Outrossim, também não se verifica a alegada deserção, porquanto foi
deferido o benefício da assistência judiciária gratuita no âmbito recursal.

5. No mérito, em que pese a argumentação apresentada, o lastro probatório se mostra frágil a comprovar a impossibilidade da Apelante de arcar com os ônus de sucumbência.

6. Com efeito, a despeito da ausência de receita e da existência de dívidas, não restou comprovada, de maneira inequívoca, a carência de recursos da apelante
para pagar as custas e os honorários advocatícios, ante a possibilidade de patrimônio acumulado/remanescente,
sendo certo que, para se desincumbir de tal ônus, deveria ter apresentado
demonstração contábil atual de sua insuficiência financeira
.

7.
A
nte a ausência de documentos que possibilitem uma avaliação da real situação financeira da sociedade empresária, não é possível concluir pela sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

8. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de
nº.
0377570-20.2013.8.05.0001
em que é apelante
MARINOXSUPER UTILIDADES DO LAR LTDA – ME
e apelado

CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER PARALELA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

EM
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.